Tribunal: TJSP
Processo: 1000118-32.2018.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Alegações de nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Débito municipal relativo à taxa de fiscalização e ISS. Competência recursal das Câmaras de Tributos Municipais. Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial. Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1000118-32.2018.8.26.0582 São Miguel Arcanjo Voto no 16.343-D
1
Registro: 2020.0000129310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000118-32.2018.8.26.0582, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é apelante
NILSON BADARO DE CAMPOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL ARCANJO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000118-32.2018.8.26.0582 -Voto no 16.343
2
Apelação Cível no 1000118-32.2018.8.26.0582
Apelante: Nilson Badaro de Campos
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO
Comarca: São Miguel Arcanjo
Voto no 16.343
Ementa:
Execução
fiscal.
Exceção
de
pré-
executividade. Alegações de nulidade da
Certidão de Dívida Ativa. Débito municipal
relativo à taxa de fiscalização e ISS. Competência recursal das Câmaras de
Tributos Municipais. Resolução no 623/2013
do
C.
Órgão
Especial.
Recurso
não
conhecido. Redistribuição determinada.
Vistos.
A r. sentença de fls. 122/124, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pelo
executado, por compreender pela inexistência de vícios na certidão de
dívida ativa discutida nos autos, que atende aos requisitos do artigo 202 do
CTN.
O apelo é do executado que persegue o afastamento da
execução argumentando pelo cabimento de exceção de pré-executividade
e pela nulidade da certidão de dívida ativa que não indica a origem do
débito e a infração a ele relativa, nem referencia a percentual e forma de
cálculo de juros e correção monetária (fls. 127/137).
O recurso foi processado e respondido (fls. 143/148).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000118-32.2018.8.26.0582 -Voto no 16.343
3
É o relatório.
O voto é pelo não conhecimento do recurso.
A hipótese dos autos trata de débito municipal inscrito
em dívida ativa e, conforme se lê à fl. 17, diz respeito à taxa municipal de
licença de localização e funcionamento, bem como Imposto Sobre Serviços,
matéria afeta às câmaras especializadas em tributos municipais.
A matéria dos autos não se enquadra na competência
desta E. 4a Câmara de Direito Público, dado o teor do artigo 3o, II, da
Resolução no 623/2013, a saber: “Art. 3o, II - 14a, 15a e 18a Câmaras, com
competência preferencial para as ações relativas a tributos municipais e
execuções fiscais municipais, tributárias ou não”.
Por tais motivos, o voto é pelo NÃO CONHECIMENTO
do recurso, ante a incompetência desta 4a Câmara de Direito Público,
determinando-se a redistribuição dos autos à E. Câmara de Tributos
Municipais.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator